Tribunal: TJDFT
Processo: 0762817-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. Recurso Inominado. SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA ANULADA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$2.000,00). Recurso CONHECIDO E Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas Autoras (pessoa física e jurídica) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito relativo à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFE) dos anos de 2024/2025.
1.1. Fatos relevantes. Consta dos autos que foi constituída sociedade de advocacia unipessoal em 24/8/2020, com sede no endereço residencial da única sócia, baixada em 1/8/2023, e que o Distrito Federal lançou cobranças da TFE referentes aos anos de 2020 a 2025, sem notificação sobre os lançamentos, inscrições em dívida ativa ou protestos.
1.2. Do recurso. As recorrentes alegam inexistência de fato gerador por ausência de atividade empresarial e ausência de notificação prévia. Pretendem a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária relativa à TFE dos anos 2020 a 2023, anulação dos lançamentos, inscrições em dívida ativa e protestos correlatos; reconhecimento da nulidade do crédito por ausência de constituição válida, e condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se escritórios de advocacia estão sujeitos à incidência da TFE, em razão do exercício do poder de polícia urbanística; (ii) se há obrigatoriedade de notificação prévia do contribuinte; (iii) se as inscrições em Dívida Ativa e os protestos em nome da recorrente ensejam a reparação por dano moral.
III. Razões de Decidir
3. Da incidência da TFE. A taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia da Administração Pública quanto ao uso e ocupação do solo e à ordem urbanística (Lei Complementar Distrital no 783/2008, art. 4o a 8o).
3.1. O STJ reconhece que a taxa de fiscalização ou funcionamento incide inclusive sobre escritórios de advocacia, pois decorre do poder de polícia e não do controle do exercício profissional (AgRg no AREsp 358.371/SP e REsp 658.998/RS).
3.2. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 217 da Repercussão Geral (RE 588.322/RO), o exercício do poder de polícia, para fins de configuração do fato gerador da taxa, não exige fiscalização individualizada ou constante, bastando a disponibilidade institucional para o controle e regulação das atividades privadas.
4. Da ausência de notificação prévia do contribuinte. A Lei Complementar Distrital no 783/2008 estabelece em seu art. 17, II, que o lançamento da TFE ocorre de ofício, à vista de elementos dos cadastros fiscais quando não há declaração do contribuinte.
4.1. Tratando-se de taxa de polícia administrativa, cujo lançamento ocorre de ofício, a constituição do crédito tributário se dá com a notificação do contribuinte para o pagamento; sem comprovação de comunicação prévia, não há constituição do crédito, impondo-se a declaração de nulidade e a inexigibilidade da cobrança. Nesse sentido, o Acórdão 1962189.
5. Dano moral (CF/1988, art. 5o, inc. V e X). A jurisprudência é unânime em afirmar que o protesto e a inclusão indevida na dívida ativa configuram dano moral in re ipsa.
5.1. No caso, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, proporcional e em consonância à jurisprudência desta Turma. Precedente: Acórdão 2063471.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar a nulidade e a inexigibilidade das TFE dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023; e, condenar o recorrido ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.) a partir da data do arbitramento (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA), a partir da citação. Sem condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X, LV; art. 145, II; CTN, art. 77 e 78, 142; Lei Complementar Distrital no 783/2008, arts. 4o, 5o, 6o, 8o, 13, 17, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 217 da Repercussão Geral, RE 588322, Rel, GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j 16/6/2010, REPERCUSSÃO GERAL; STJ, AgRg no AREsp 358.371/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.09.2013; STJ, REsp 658.998/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 21.09.2004; STJ, AgInt no AREsp 2.017.795/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.08.2022; TJDFT, Acórdão 1962189, 0702717-78.2024.8.07.0018, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 3/2/2025; TJDFT, Acórdão 2063471, 0700658-83.2025.8.07.0018, Rel. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 28/10/2025.